Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707555-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATAL TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, G &amp;C SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o prazo para resposta do agravado transcorreu sem resposta. Assim, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora